Tribunal: STF
Processo: ARE 1550675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. SOCIEDADE. ITBI. REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE IMÓVEL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. SOCIEDADE QUE SE MANTEVE INATIVA DURANTE O PERÍODO DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. JULGAMENTO CONCLUÍDO NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.



    1. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E EXCEÇÃO



    Quando o art. 156, § 2º, I, da CF, excepciona a incidência de ITBI, a fim de excluí-lo da integralização de capital social de pessoa jurídica (= operação de entrada do imóvel), bem assim da fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica (= operação de saída do imóvel), manda que seja observada a atividade preponderante sempre que a adquirente tiver por objeto social a compra e venda de imóveis ou direitos a eles relativos, a locação de imóveis ou operações de leasing imobiliário.



    2. CONCEITO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE



    A expressão atividade preponderante, utilizada pela Constituição/88, já estava conceituada no art. 37 no CTN, pela qual: (a) incide ITBI se a pessoa jurídica, seja na integralização de capital (operação de entrada), seja na fusão, incorporação, cisão ou extinção (operações de saída), tiver por objeto social a compra e venda de imóveis ou direitos a eles relativos, a locação de imóveis ou operações de leasing imobiliário; (b) resta caracterizada atividade preponderante quando mais de metade da receita operacional decorrente da atividade econômica própria origina-se em tais atos; (c) a pessoa jurídica decai do direito à não incidência se, nos dois anos anteriores e nos dois posteriores, ultrapassar o limite de até a metade da receita operacional com tal origem; e (d) quando a pessoa jurídica inicia a atividade a partir da aquisição ou iniciou-a há menos de dois anos, o limite da receita operacional para o fim específico é verificado nos três subsequentes.



    3. ATIVIDADE PREPONDERANTE PRESSUPÕE EFETIVA OPERAÇÃO



    3.1 – A expressão constitucional atividade preponderante por si só se opõe à ideia de inatividade. Assim, quando a sociedade é constituída, mas não entra em atividade ou fica em situação equivalente à inatividade para cumprir o triênio em relação à integralização do capital social para fins de imunidade do ITBI; ou quando, objetivando aumentá- lo, entra em hibernação, quer dizer, em inatividade ou situação equivalente, desde dois anos antes até dois após, para fins de cumprir o quadriênio, fica afastada a benesse tributária, pois o que se tem é inatividade preponderante, e não atividade preponderante. Em tal situação acontece mera transferência de imóvel, por decorrência ao desabrigo da não incidência de ITBI. Precedentes.



    3.2 – Ademais, o objetivo do preceito constitucional é facilitar a mobilização de bens de raiz e sua posterior desmobilização na formação, transformação, fusão, cisão e extinção das sociedades, não embaraçando-as com o ITBI. Portanto, quando a sociedade não entra em atividade, ou hiberna ou entra em inatividade, ela burla a finalidade da norma constitucional, que é de facilitar/estimular as atividades empresariais, e consequentemente a economia como um todo.



    4. DISPOSITIVO



    POR MAIORIA, APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente